Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO DE CONSUMO E RESPECTIVA COBRANÇA. NÃO COMPROVADAS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 E 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento e agravo interno, com identidade de objeto e em condições de pronto julgamento, podem ser apreciados conjuntamente em observância ao princípio da economia processual.
2. A concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente é vinculada à demonstração da probabilidade do direito da autora, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como da reversibilidade dos efeitos da medida, nos termos dos arts. 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil; requisitos presentes no caso concreto.
3. Nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, cabe a concessionária de energia elétrica demonstrar a regularidade da medição de consumo e respectiva cobrança, o que, pelo conjunto probatório dos autos, não ocorreu.
4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, nos casos de inadimplência do consumidor, mostra-se legítima se contemporâneo o débito, conforme artigo 357 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. 4.1. No caso dos autos, não há indicativos de que o débito cobrado é contemporâneo, pois não seria possível que um simples residente fizesse uso de vultosa quantia de energia em tão pouco tempo, entre a primeira leitura, que findou cancelada, e a segunda.
5. A interrupção do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica pode ser considerada uma forma de cobrança abusiva quando utilizada em substituição aos meios de cobrança regulares. Precedentes do STJ.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.